Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748352-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMERINO SOUSA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO PAN S.A., MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAMERINO SOUSA CUNHA contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível (Processo no 0746105-48.2025.8.07.0001), ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO INTERMEDIUM S.A., BANCO PAN S.A., MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em limitação dos descontos incidentes sobre os proventos de aposentadoria do agravante. Em suas razões recursais (ID no 78026450), o agravante sustenta que é aposentado, sendo vítima de retenções indevidas em sua conta-salário e folha de pagamento, superiores ao limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) de seus proventos líquidos, o que comprometeria sua subsistência e a de sua família. Aduz que os descontos decorrem de empréstimos sucessivos, muitos dos quais ultrapassariam a margem consignável legal, e que a retenção integral dos valores configuraria verdadeira penhora indireta, violando normas legais e constitucionais. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não teria considerado o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de comprometimento do mínimo existencial, conforme demonstrado por meio de contracheques e extratos bancários anexados. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é servidor público aposentado, com renda comprometida por descontos compulsórios e voluntários. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo ativo para determinar aos agravados que se abstenham de descontar valores superiores a 35% (trinta e cinco por cento) de seus proventos líquidos de aposentadoria, tanto em folha de pagamento quanto em conta-salário, sob pena de violação à Lei no 14.131/2022, Lei no 8.213/91, Decreto no 6.574/2008 e ao Princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), além da jurisprudência consolidada no Tema no 1.235 do STJ. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a limitação dos descontos nos proventos do agravante ao teto de 35% (trinta e cinco por cento), bem como o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, diante da sua comprovada hipossuficiência financeira. Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, o agravante requer os benefícios da gratuidade de justiça. Verifica-se que a matéria é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade dessa obrigação ficará suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência de ID no 78026454 goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante tão somente para a apreciação do presente agravo de instrumento, ou seja, para dispensá-lo do preparo recursal. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). In casu, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, haja vista que os descontos decorrem de empréstimos bancários comuns com débito em conta previamente autorizado — hipótese em que não incide a limitação de 30% (trinta por cento) própria do consignado, segundo o Tema no 1.085 do STJ —, além da ausência de juntada dos contratos vinculados aos réus e da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023 pelo Conselho Especial desta eg. Corte de Justiça. Contra tal decisão se insurge o agravante, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar aos agravados que se abstenham de descontar valores superiores a 35% (trinta e cinco por cento) de seus proventos líquidos de aposentadoria, tanto em folha de pagamento quanto em conta-salário. No entanto, para os empréstimos descontados diretamente em conta corrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo no 1.085, fixou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Nesse passo, a limitação de descontos de parcelas não se aplica, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente. Dessa forma, considerando a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.085, como parâmetro orientador ao caso concreto, reconheço que estão ausentes ambos os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, sendo inadequada a suspensão de todos os descontos decorrentes dos empréstimos celebrados ou a limitação dos descontos dos empréstimos descontados em conta corrente. Quanto à impenhorabilidade de salários (Tema no 1.235/STJ), ainda que suscitada nas razões recursais, não se aplica ao caso, pois não se cuida de penhora judicial disciplinada pelo CPC, mas de descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns com débito em conta previamente autorizado, regidos pela tese do Tema no 1.085/STJ, razão pela qual não há falar em proteção de verba salarial por via de impenhorabilidade nesta sede. Assim, a pretensão recursal deduzida pelo agravante carece de probabilidade de provimento, circunstância que torna incabível o deferimento de efeito suspensivo ativo. Desse modo, ausente a probabilidade de provimento do recurso, resta prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Defiro a gratuidade de justiça apenas em relação ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador